Tribunal: TJPA
Processo: 0009608-27.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova em razão de suposta invasão de domicílio; (ii) a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova decorrente de ingresso ilegal em domicílio; (ii) saber se a posse de duas munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura fato penalmente relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do recorrente foi precedida de fundadas razões, baseadas em investigações prévias e informações prestadas por moradores locais, sendo posteriormente autorizada pelo próprio acusado durante o flagrante. Não se verifica, portanto, violação à inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. 4. Quanto ao mérito, a conduta de possuir apenas 2 (duas) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, revela ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da atipicidade material, com base no princípio da insignificância, quando evidenciada a inexpressiva ofensividade da conduta. 5. No caso concreto, a ausência de arma apta a deflagrar as munições e o pequeno número de projéteis apreendidos evidenciam a ausência de periculosidade da conduta, autorizando a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp nº 2.038.423/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 554.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/5/2020; STJ, RCD no HC nº 542.965/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/5/2020; STJ, RHC nº 108.128/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/9/2019; STJ, REsp nº 1.654.386/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/5/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009608-27.2017.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova em razão de suposta invasão de domicílio; (ii) a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova decorrente de ingresso ilegal em domicílio; (ii) saber se a posse de duas munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura fato penalmente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do recorrente foi precedida de fundadas razões, baseadas em investigações prévias e informações prestadas por moradores locais, sendo posteriormente autorizada pelo próprio acusado durante o flagrante. Não se verifica, portanto, violação à inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. Quanto ao mérito, a conduta de possuir apenas 2 (duas) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, revela ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da atipicidade material, com base no princípio da insignificância, quando evidenciada a inexpressiva ofensividade da conduta.

5. No caso concreto, a ausência de arma apta a deflagrar as munições e o pequeno número de projéteis apreendidos evidenciam a ausência de periculosidade da conduta, autorizando a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp nº 2.038.423/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 554.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/5/2020; STJ, RCD no HC nº 542.965/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/5/2020; STJ, RHC nº 108.128/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/9/2019; STJ, REsp nº 1.654.386/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/5/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Kellvynn de Oliveira Santos, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade de invasão de domicílio. No mérito, requereu a absolvição do apelante nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

NULIDADE DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, observo, pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais que participaram das diligências que culminou na prisão do réu (Num. 19825489 - Pág. 6 a 8), que por cerca de dois meses vinham coletando informações de vítimas de roubo e furto na cidade e chegaram a informação de que o réu era o líder de um grupo criminoso que comandava furto e roubo de motocicletas na cidade e que e que guardava as
res furtivas
em determinado endereço. Ainda que seria o réu quem fornecia armas de fogo para o cometimento dos crimes, bem como, o comprador e negociador das motocicletas obtidas. Que diante disso, montaram campana no local indicado, onde viram o ora recorrente indo por duas vezes ao local e em seguida encontrou com outras pessoas (possíveis compradores de motos roubadas). Ainda, de forma velada, foi realizada entrevista com pessoas locais, morados do setor dos suspeitos, que ratificaram as informações. Diante disso, foi montado duas equipes e foram até a casa do acusado, encontrando lá as munições em questão.

Também, verifico do interrogatório extrajudicial do réu, que este autorizou a entrada dos policiais na residência (Num. 19825489 - Pág. 12).

Nesse contexto,
não há como falar em nulidade, pois além de estarem imbuídos de fundadas razões, a entrada foi franqueada pelo próprio recorrente.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR. REGULAR INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. PRECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. No caso concreto, a abordagem policial ocorreu após denúncias específicas acerca de atividade de tráfico, com indicação precisa do local, e apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que indicou o paciente como fornecedor, configurando fundadas razões para o ingresso na residência. Precedente.

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas do delito, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida e a presença de instrumentos utilizados para o tráfico.

4. A alegação referente à dispensa de testemunha pela acusação configura inovação recursal, não tendo sido objeto da impetração original, o que impede seu conhecimento em sede de agravo regimental.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 959.476/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AFASTADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. CORROBORAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura malferimento ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

4. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

5. Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam denúncias anônimas acerca do comércio de carnes de origem duvidosa em determinada residência. Em razão de tais notícias, os policiais foram até o local e ingressaram no imóvel mediante autorização da proprietária, que, inclusive, arrolada como testemunha, confirmou em juízo a autorização. Logo, lícita a entrada no domicílio.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.038.423/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03. DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19825513 - Págs. 3 a 6):

Isso porque, a materialidade encontra-se comprovada por intermédio do APFD, IPL; Auto de apreensão (munições, luneta, escova, 2 aparelhos celulares, tablet e motocicleta) – ID 74328093 - Pág. 8; Auto de restituição da motocicleta – ID 74328093 - Pág. 9 e depoimento colhido em juízo. A testemunha SUZANE LEMES DE MIRANDA, Escrivã de Polícia Civil, declarou que estava trabalhando e foi convidada pelo Delegado, porque poderia ter mulher na casa, que era a única policial feminina para acompanhar as diligências, se recordando que localizaram munição e que apresentou ao escrivão de polícia, DANILO SANTOS SILVA. Logo, depreende-se ter havido diligências pela Autoridade Policial para ent ão reunir equipe de policiais civis para ingresso na residência do acusado, sendo portanto, demonstrada a justa causa, não havendo falar em violação de domicílio. Com efeito, a jurisprudência atual do STJ tem passado a adotar interpreta ção mais restritiva quanto à demonstração de justa causa para ingresso em domicílio. Entretanto, o fato ocorreu em 2017, não se podendo olhar para trás com as lentes da jurisprudência atual do STJ, inclusive, porque o flagrante foi homologado, não havendo qualquer questionamento nos autos nesse sentido. Assim, rejeito a preliminar alegada. A autoria do delito também restou provada. O acusado ficou em silêncio, não havendo qualquer prejuízo para sua defesa.

Por sua vez, a testemunha SUZANE LEMES DE MIRANDA, Escrivã de Polícia Civil, declarou que se recorda que fez diligência na casa dele, bem por alto, que faz muito tempo, que estava trabalhando e foi convidada pelo Delegado, porque poderia ter mulher na casa, que era a única policial feminina para acompanhar as dilig ências, que foi encontrada munição, que não se lembra de arma, que não lembra calibre, que uma ou duas munições localizadas, que não lembra quem estava lá, que foram apreendidos celulares também, que não sabia onde era, o que era, não estava acompanhando desde o início a investigação, que não se recorda onde estava a muni ção, que se lembra da munição porque trouxe e apresentou para o Escrivão, que não se recorda se havia mandado de busca e apreensão, que acredita que foi localizada na residência, que o escrivão era DANILO SANTOS SILVA, que acredita que o delegado era RICARD e na equipe, com a depoente e o delegado, foi composta també m pelo Investigador JOSÉ GONÇALVES DIAS.

Desse modo, o depoimento do(s) agente(s) policial(is) e as demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, dão conta acerca da autoria da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao(s) acusado(s).

Em relação aos agentes públicos, seus depoimentos também devem ser valorados, porquanto desprovidos de má-fé e inexiste nos autos qualquer indício que possa macular ou desabonar os depoimentos, merecendo a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

(...)

Ante a análise das provas testemunhais é possível concluir que há provas suficientes de que o acusado possuía no interior de sua residência munições em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta que dispensa eventual potencialidade lesiva e incide nas suas penas aquele que incorre na prática de seus verbos nucleares. Colhe-se da jurisprudência do STF:

(...)

Portanto, rejeito as alegações da defesa em sentido contrário, inclusive quanto à propriedade quando comprovada a posse no interior da residência do acusado.

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando com a jurisprudência pátria.

De fato, é incontestável a autoria e materialidade delitiva.

Por outro lado,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o crime de posse de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal (AgRg no REsp n. 2.026.674/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

In casu
, foram apreendidas com o réu, somente, 02 (duas) munições,

desacompanhada de qualquer arma de fogo,
conforme auto de apreensão de Num. 19825488 - Pág. 17, e depoimento judicial da testemunha Suzane de Miranda (link da mídia constante na Num. 19825513 - Pág. 9),

não sendo, por conseguinte, capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

Nesse mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022; sem grifos no original.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. 15 G DE COCAÍNA E 0,7 G DE MACONHA. AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGAS NA DOSIMETRIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. No caso, como se tratam de dez munições, deverá, sim, ser afastada a tipicidade material da conduta.

2. Agravo regimental improvido.

(RCD no HC n. 542.965/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES DE ARMA DE CALIBRE 38, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância a casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 3. Saliente-se que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque, é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelado à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.

4. No caso em apreço, a conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre 38, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisada a situação concreta, afastado o critério meramente matemático. Precedentes.

5. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 019/2.17.0004175-9 (CNJ 0009712-05.2017.8.21.0019), em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS.

(RHC n. 108.128/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" ( AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2.
O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3. Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 1654386 RS 2017/0033057-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifei)

Nesse contexto e reconhecendo a aplicabilidade do princípio da insignificância
in casu
, impositiva a absolvição nos moldes do art. 386, inciso III do CPP.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente em razão na atipicidade material de sua conduta, com fulcro no 386, inciso III do CPP.

É o voto.

Belém, 04/02/2026